Tribunal: TJBA
Processo: 8183284-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183284-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANEIDE SENA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

APELADO: ITS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
MOSEILDES SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDORA DE INTERNET. FRAUDE ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1 - Embargos de declaração opostos por provedora de internet contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, condenando a embargante à restituição de R$ 2.500,00, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há contradição na aplicação analógica da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; e (ii) se existe contradição na fixação de honorários advocatícios sem consideração à sucumbência recíproca.

3 - Inexiste contradição quanto à aplicação analógica da Súmula 479 do STJ. A fraude eletrônica configura fortuito interno, caracterizando risco próprio da atividade empresarial de provedora que opera com sistemas de cobrança digital e manutenção de dados sensíveis dos clientes. A responsabilidade é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa ou dolo, sendo suficiente a demonstração do recebimento de boleto fraudulento, encaminhado pelo endereço eletrônico da empresa.

4 - Há contradição na fixação dos honorários advocatícios e das custas processuais sem observância da sucumbência recíproca. O autor decaiu do pedido de indenização por danos morais, devendo as despesas processuais e os honorários serem distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC.

5 - Embargos de declaração acolhidos em parte para determinar a distribuição das custas processuais no percentual de 50% para cada parte e fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante no valor de R$ 2.000,00, restando suspensa a exigibilidade das despesas atribuídas à embargada em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 6º, VII e VIII, 42 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8183284-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante

ITS TELECOMUNICACOES LTDA
e embargada
SILVANEIDE SENA DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.